Tribunal: TJSP
Processo: 2099595-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despesas condominiais - Ação de execução por quantia certa contra solvente – Exceção de pré-executividade rejeitada - Inconformismo - Acordo em entre as partes - Extinção da execução com base no art. 924, III, CPC - Pedido de desistência do recurso – Desistência homologada - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000614730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099595-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST S.P-CDHU, é
agravado CONJUNTO HABITACIONAL DIADEMA H.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2099595-40.2020.8.26.0000 -Voto no 2.655
2
Agravo de Instrumento Processo no 2099595-40.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de Diadema -2a Vara Cível
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU
Agravado: Conjunto Habitacional Diadema H
Interessado: Ezedequias Ramos da Silva
Juiz da vara de origem: André Pasquale Rocco Scavone
Voto n° 2.655
AGRAVO DE INSTRUMENTO Despesas condominiais - Ação de
execução por quantia certa contra solvente – Exceção de pré-
executividade rejeitada - Inconformismo - Acordo em entre as partes -
Extinção da execução com base no art. 924, III, CPC - Pedido de
desistência do recurso – Desistência homologada - Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, contra a r.
decisão fls. 120 (autos de origem), proferida em ação de execução por quantia certa contra
devedor solvente, movida por Conjunto Habitacional Diadema H, pela qual o juiz "a quo"
rejeitou a exceção de pré-executividade.
Na decisão atacada, consignou que: "Vistos. Fls. 49/59 (exceção de pré-
executividade CDHU): pela qual rejeita a existência de título e impugnou a gratuidade
conferida ao autor. DECIDO. O autor é condomínio de pessoas de baixa renda, o que se
infere pelo próprio valor do rateio em cobrança, razão pela qual deve ser mantida a
gratuidade. Na esteira de entendimento do E. STJ, não há como acolher exceção de pré-
executividade por ilegitimidade de CDHU, porquanto em tese a relação jurídica envolve a
parte que consta do registro. A questão da legitimidade envolve prova e, portanto, afasta a
via da exceção como defesa. Do exposto, rejeito a exceção. Manifeste-se o exequente em
seguimento."
Inconformada, recorre a agravante batendo-se pela reforma da decisão e
provimento do recurso. Aduz que apresentou exceção de pré-executividade, afirmando e
comprovando que o imóvel que deu origem à cobrança das cotas condominiais fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2099595-40.2020.8.26.0000 -Voto no 2.655
3
comercializado. Aduz que em sede preliminar de mérito foram pleiteadas a ilegitimidade
de parte, a impenhorabilidade da propriedade e, no mérito, com a comercialização das
unidades habitacionais, a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais, bem
como de outras taxas que são, em vista da comercialização havida, de responsabilidade dos
mutuários.
Afirma não ser razoável permitir que a agravante sofra prejuízos, enquanto o
processo de execução de título extrajudicial ainda está sendo discutido.
Postula pela concessão do efeito suspensivo a fim de evitar danos de difícil ou
impossível reparação e, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão
para determinar a suspensão da ação de execução de titulo extrajudicial até o julgamento
do agravo.
Deferida a liminar pleiteada a fim de sustar o andamento da execução em
relação à agravante fls. 25/26, foram apresentadas contrarrazões às fls. 30/39.
É o Relatório.
Conforme consulta nos autos principais, verifica-se que foi proferida sentença
às fls. 152, dos autos de origem, porquanto as partes se ajustaram, cujo teor segue:
" Vistos. Diante da petição de fls. 148/9, JULGO EXTINTA a execução, nos
termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, devendo a CDHU noticiar
esta decisão nos autos do agravo de instrumento. Promova-se a transferência do bloqueio
de fls.145 para conta judicial. Após, expeça-se MLe a favor do exequente, como requerido
a fls.150. Não houve restrição nestes autos sobre o veículo de fls.143. Oportunamente,
arquivem-se os autos (com baixa). P.R.I."
Em sendo assim, a matéria posta em debate no presente agravo ficou
prejudicado por decisão superveniente, tornando-se inócua a apreciação do presente
recurso, de modo que configurada, assim, a perda de seu objeto (art. 932, inciso III, do
Código de Processo Civil).
Outrossim, há pedido expresso de desistência do recurso, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2099595-40.2020.8.26.0000 -Voto no 2.655
4
998 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto homologo a desistência e julgo prejudicado o
recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator